Tribunal: TJMT
Processo: 1009487-91.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009487-91.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDMAR LIMA DOS SANTOS - CPF: 006.304.491-98 (RECORRENTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – CONTRADIÇÃO –PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PROVAS – NÃO ADMITIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
O embargante busca a reapreciação da matéria em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2.
Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Promovente
em face do acórdão, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O embargante sustenta que a decisão é contraditória, pois sua fundamentação encontra-se em desacordo com a realidade dos fatos relatados na inicial, uma vez que a mesma fora instruída de provas suficientes a demonstrar a falha na prestação do serviço por parte do embargado.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023